Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706334-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU SOARES NEVES AGRAVADO: BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRCEU SOARES NEVES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido reintegração da posse do veículo descrito nos autos (ID 55985449). Em suas razões (ID 55607293), a agravante sustenta que: 1) em novembro de 2022, adquiriu um veículo mediante financiamento bancário (48 parcelas); 2) subsequentemente, repassou o bem ao réu/agravado por meio de contrato verbal; 3) o réu se comprometeu a assumir as prestações remanescentes do financiamento, mas deixou de pagá-las após quitar 6 parcelas – o último pagamento ocorreu em 11/5/2023; 4) o referido inadimplemento resultou no ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo por parte do credor fiduciário (banco) e na acumulação de débitos (multas e tributos). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas à reintegração da posse do veículo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Os documentos anexados aos autos comprovam a hipossuficiência do agravante. Defiro a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal de urgência. O agravante requer a reintegração da posse do veículo sob litígio, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão e restrição de circulação do bem. Ocorre que “a inexistência de prova inequívoca das alegações da parte agravante nos autos, sobretudo quanto ao contrato firmado entre as partes, que possui a forma verbal, impede a concessão da medida liminar de reintegração de posse, remetendo a demanda a uma análise de cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo. (Acórdão 1637959, 07283935320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022). INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator